Tribunal: TJDFT
Processo: 0742071-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DISSOLUÇÃO IMEDIATA DO VÍNCULO CONJUGAL. DECRETAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA (CPC. Art. 311). PREVISÃO RESERVADA ÀS HIPÓTESES CONTEMPLADAS NOS INCISOS II E III DO DISPOSITIVO: COMPROVAÇÃO MERAMENTE DOCUMENTAL DO ALEGADO E EXISTÊNCIA DE TESE FIRMADO EM JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS OU EM SÚMULA VINCULANTE; PEDIDO REIPERSECUTÓRIO FUNDADO EM PROVA DOCUMENTAL ADEQUADA DO CONTRATO DE DEPÓSITO. DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO. CONCESSÃO EM AMBIENTE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. MEDIDA IRREVERSÍVEL. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INVIÁVEL. CONCESSÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A antecipação de tutela sob a forma de tutela provisória de evidência, conquanto dispensável a prova do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, havendo o legislador processual reservado sua concessão em caráter liminar apenas para as hipóteses contempladas pelos incisos II e III do art. 311 do CPC, a saber, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, ou se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob pena de multa.

2. Não sobeja possível a decretação do divórcio, aviado sob o formato litigioso, antes do aperfeiçoamento da relação processual, ainda que encerre direito potestativo dum cônjuge postular a colocação de termo ao vínculo, tendo em vista que a decretação imediata do divórcio encerra alteração no estado dos consortes, não afigurando-se consoante a natureza da prestação e os efeitos imediatos que irradia, afetando sobretudo o estado dos litigantes, que seja deferida antes do aperfeiçoamento da relação processual e exercício do contraditório, notadamente porque, a par da irreversibilidade da medida, da sua negativa não se divisa risco de advir à postulante ou dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.